Tribunal: TJES
Processo: 5010528-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010528-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES BUCHER RECKEL e outros

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010528-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES BUCHER RECKEL
IMPETRANTE: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

Advogados do(a) PACIENTE: LUIZ MATUSOCH JUNIOR - ES35472, MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - ES20028-A, RAUNER AILTON BATISTA PEREIRA - ES27785-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Charles Bucher Reckel contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que converteu e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n.º 5004378-62.2026.8.08.0014. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, § 13, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, sob a égide da Lei n.º 11.340/2006, por ter desferido socos, chutes e tentado asfixiar sua convivente na presença de menores de idade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a suficiência dos indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
) diante de alegada contradição entre a denúncia e o laudo pericial; (ii) verificar a plausibilidade da tese de incapacidade do agente por intoxicação alcoólica aguda; (iii) examinar a legalidade e a necessidade da segregação cautelar (
periculum libertatis
) sob o prisma da garantia da ordem pública e da proteção da vítima, bem como o preenchimento do requisito do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, independentemente de prévio descumprimento de medidas protetivas; e (iv) avaliar o impacto das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir
3. A aparente incongruência entre a gravidade dos relatos e a superficialidade das lesões não afasta o
fumus comissi delicti
, uma vez que o Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 751/2026 atestou escoriações e hiperemia na região cervical lateral esquerda da vítima, o que confere verossimilhança à narrativa de esganadura. A palavra da ofendida possui especial relevância jurídica em crimes de violência doméstica, em consonância com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (Resolução n.º 492/2023). 4. A alegação de incapacidade civil ou de coordenação motora decorrente de embriaguez é afastada pelo Relatório de Atendimento Médico do Hospital Estadual Silvio Avidos, que registrou alta imediata em menos de trinta minutos após o ingresso, evidenciando célere restabelecimento das funções do paciente. 5. O
periculum libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta da conduta (
modus operandi
), perpetrada no âmbito residencial e na presença de duas crianças menores de idade (sendo uma de 1 ano e 7 meses, que estava nos braços da mãe), o que denota elevada reprovabilidade social e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 6. O histórico policial indica a existência de múltiplos registros anteriores de ocorrências entre as mesmas partes, evidenciando risco real de reiteração delitiva e uma escalada da violência familiar de gênero, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 7. A decretação da prisão preventiva fundamentada no artigo 313, inciso III, do Diploma Processual Penal não exige o descumprimento prévio de medidas protetivas de urgência quando demonstrada a urgência e a necessidade concreta da prisão para resguardar a integridade física e psíquica da mulher, interpretada à luz da Convenção de Belém do Pará. 8. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade formal, residência alternativa e emprego fixo, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos legais da segregação.

IV. Dispositivo e tese
9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por elementos periciais que indicam agressão em zona vital, em cumprimento às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. 2. A decretação da prisão preventiva fundada no artigo 313, inciso III, do CPP prescinde do descumprimento anterior de medidas protetivas de urgência quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstrarem a imprescindibilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, "f", e art. 129, § 13; CPP, art. 313, III, e art. 319; Resolução CNJ n.º 492/2023;.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010528-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES BUCHER RECKEL
IMPETRANTE: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

Advogados do(a) PACIENTE: LUIZ MATUSOCH JUNIOR - ES35472, MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - ES20028-A, RAUNER AILTON BATISTA PEREIRA - ES27785-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de ação de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de CHARLES BUCHER RECKEL, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, em decorrência da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n.º
5004378-62.2026.8.08.0014
.

Narrando o contexto processual, colhe-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19 de abril de 2026, pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 129, § 13, com a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por ter supostamente desferido socos, chutes e tentado asfixiar sua convivente na presença de menores de idade. A prisão flagrancial foi posteriormente convertida em preventiva pelo juízo originário.

Em suas razões iniciais, o impetrante sustenta, em síntese: a) a existência de manifesta contradição probatória entre a denúncia e o Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 751/2026, o qual atestou apenas lesões superficiais na pele, sem marcas de socos ou chutes; b) a implausibilidade física da conduta agressiva descrita, uma vez que o paciente fora encontrado em estado de intoxicação alcoólica aguda e desacordado na via pública; c) a ausência do requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, dada a inexistência de descumprimento prévio de medidas protetivas de urgência; e d) a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade absoluta, bons antecedentes, ocupação lícita formal como eletricista e residência alternativa fixada no distrito de Itapina.

Ao indeferir o pedido liminar, assim fundamentei a decisão:

A análise do caso sob a lente do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (tornada obrigatória pela Resolução n.º 492/2023 do CNJ) impõe ao magistrado o dever de desarticular assimetrias históricas de poder e neutralizar estereótipos de gênero que costumam subestimar a palavra da vítima em contextos domésticos. O Protocolo orienta que a violência de gênero não deve ser interpretada como um fato isolado ou uma mera "discussão de casal", mas sim inserida em uma dinâmica estrutural de dominação, controle e progressividade agressiva.

Nesse prisma, a aparente contradição apontada pela defesa entre a severidade dos relatos fáticos (socos, chutes e tentativa de sufocamento) e a superficialidade das lesões atestadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 751/2026 não possui, neste juízo de cognição sumária, o condão de esvaziar o
fumus comissi delicti
.

Isso porque o próprio laudo pericial oficial positivou a existência de lesões (hiperemia e escoriações) concentradas na região cervical lateral esquerda da vítima. Sob a perspectiva de gênero, a constatação técnica de marcas no pescoço confere verossimilhança direta e corrobora a essência do depoimento da ofendida no sentido de que foi submetida à esganadura e constrição física pelo paciente, independentemente da ausência de vestígios traumáticos secundários em outras partes do corpo. Em crimes perpetrados no âmbito doméstico, a palavra da vítima goza de especial relevância e eficácia persuasiva, sobretudo quando respaldada por acervo fotográfico e laudo pericial que confirmam o direcionamento da força física contra zona vital (região cervical).

Ademais, o argumento defensivo de que o estado de intoxicação etílica do paciente o tornaria incapaz de coordenar as agressões (calcado no fato de ter sido encontrado desacordado na via pública) esbarra no Relatório de Atendimento Médico do Hospital Estadual Silvio Avidos. O referido documento demonstra que o paciente recebeu pronto atendimento e obteve alta médica imediata em menos de trinta minutos após a entrada na unidade, indicando o rápido restabelecimento de suas funções motoras e psíquicas, o que enfraquece a tese de incapacidade absoluta no momento imediatamente anterior ao delito.

No tocante ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima e de sua prole. O
modus operandi
imputado revela gravidade concreta extremada, caracterizado por agressões físicas perpetradas no interior da residência comum e na presença de duas crianças menores (uma delas, filha do casal, de apenas 1 ano e 7 meses de idade, que estava nos braços da mãe no início dos atos violentos). A execução dos atos na presença de descendentes evidencia acentuada reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente, justificando a intervenção estatal preventiva.

De igual modo, conquanto a Certidão de Antecedentes Criminais judicial ateste a primariedade formal do paciente, o histórico delineado pela autoridade policial aponta para a existência de múltiplos registros de ocorrências anteriores envolvendo as mesmas partes. Sob o influxo do Protocolo do CNJ, tais elementos não podem ser desprezados ou rotulados como meras conjecturas; ao contrário, sinalizam uma escalada de violência e o risco real de reiteração delitiva decorrente do sentimento de posse e da sensação de impunidade no ambiente doméstico, os quais o Poder Judiciário tem o dever de coibir.

Por fim, o preenchimento do requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicável para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, deve ser interpretado em harmonia com o bloco de convencionalidade protetiva da mulher (Convenção de Belém do Pará e Convenção CEDAW). Diante da gravidade e da iminência de reiteração demonstradas pelo histórico fático, as medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico isolado, revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar a vida e a segurança da vítima e de seus filhos.

Nas informações do Juízo de primeiro grau há a apresentação do trâmite regular da ação penal, salvo por intercorrência gerada por uma multiplicidade de juntada de procurações de advogados para defesa do Paciente, razão pela qual ficou destacado que "
a audiência de instrução e julgamento apenas não foi designada ainda porque o processo aguarda, formalmente, o retorno do comprovante de intimação do réu, ato indispensável para que este se manifeste quanto ao seu patrono e o feito possa prosseguir
".

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça reforçou a tese de que "
a decretação da prisão preventiva, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não está condicionada ao efetivo descumprimento anterior das medidas protetivas, bastando a demonstração concreta da necessidade da custódia para assegurar a execução das medidas previstas na Lei Maria da Penha, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima
".

Verifica-se, portanto, que o cenário fático-jurídico orienta a manutenção da prisão preventiva do Paciente, sobretudo em razão do emprego de violência diante de crianças - sua própria prole.

Por essas razões, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.